Tribunal: TJSP
Processo: 2030826-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta da executada, oriundos de repasses do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Itajobi para aplicação compulsória em saúde – Insurgência da executada – Cabimento – Impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta da executada, oriundos de repasses do Fundo Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Itajobi para aplicação compulsória em saúde – Insurgência da executada – Cabimento – Impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, nos termos do art. 833, IX, do Código de Processo Civil – Ainda que assim não fosse, no caso, não restou comprovado o esgotamento das diligências para localização de bens da devedora que poderiam satisfazer o débito de forma menos onerosa – RECURSO PROVIDO.